Tribunal: STF
Processo: HC 206718
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no Pedido de Tutela Provisória 3.433/MS, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 308, § 1º, do CPM c/c o art. 71 do Código Penal) e organização criminosa (art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei 12.850/13), porque teria integrado, 
    pessoalmente, uma organização criminosa, com o escopo de obter vantagem econômica (propina), mediante prática de diversos delitos, principalmente o crime de corrupção passiva, bem como de que teriam recebido, com regularidade, propinas (corrupção sistêmica) para, de um modo geral, facilitar o escoamento de cargas de cigarros contrabandeados do Paraguai pelas rodovias de Mato Grosso do Sul, sendo essa facilitação exercida mediante condutas comissivas (fornecimento de informações sobre escala de plantão de policiais ou sobre operações e blitz, por exemplo) ou omissivas (omitir-se na repressão do contrabando), bem assim que alguns deles teriam realizado a lavagem de capitais auferidos ilicitamente (Doc. 4, fls. 7-71).
    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5).
    Buscando assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, a defesa requereu a concessão de efeito suspensivo ao Agravo em Recurso Especial em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi indeferido pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):
    AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA PROVISÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU PRESO DESDE O INÍCIO DA INSTRUÇÃO POR DECISÃO FUNDAMENTADA, CONSOANTE JÁ RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial inadmitido pelo Tribunal de origem é admitida tão somente em situações excepcionais, em que demonstrada a teratologia da decisão de inadmissão ou a viabilidade da tese jurídica sustentada no recurso especial, mormente quando flagrantemente contrária à jurisprudência desta Corte Superior.
    2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.
    3. A legalidade do decreto de prisão preventiva já foi mais de uma vez reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em incontáveis julgados da minha relatoria interpostos pelo Agravante e pelos corréus, tanto antes quanto depois do encerramento da instância ordinária.
    4. Outrossim, o pedido de tutela provisória exige a demonstração da plausibilidade do direito, aferida a partir da probabilidade de acolhimento dos fundamentos da insurgência, bem como do risco ao resultado útil do processo principal, o que não se evidencia no caso porque, além de demandarem reexame de provas, as teses de recurso especial já foram expressamente afastadas em julgamentos de habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus referentes à mesma ação penal.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Após, o Juízo da Vara de Execução Penal concedeu ao paciente o direito à progressão para o regime semiaberto (Doc. 3). 
    Nesta ação, a impetrante alega a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e o cumprimento da pena em regime semiaberto. Requer, assim, assegurando o direito de o paciente aguardar em liberdade o final de seu processo. 
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, a defesa fundamenta seu pedido em decorrência da superveniente decisão do Juízo da Vara de Execução Penal. 
    Ocorre que a matéria não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 
    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 
    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente